Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-63.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802477-63.2023.8.14.0107

APELANTE: JHONAS SANTOS DE AGUIAR, MONICA CRISTINA PELOSO AGUIAR

APELADO: AUSTREGESILO MOREIRA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM DESPACHO SANEADOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Austregésilo Moreira Lemos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de Mônica Cristina Peloso Aguiar para anular sentença proferida em ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual. A sentença anulada fora proferida sem despacho saneador e sem intimação das partes para manifestação sobre produção de provas, caracterizando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia das partes quanto à produção de provas; (ii) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; e (iii) estabelecer se houve deserção da Apelação interposta por Mônica Cristina Peloso Aguiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de despacho saneador e de intimação das partes para especificação de provas caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), além de afrontar os arts. 10 e 357 do CPC.

4.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e no art. 133, XII, "d", do RITJPA, não havendo afronta ao princípio da colegialidade quando proferida com base em jurisprudência dominante do tribunal.

5.

A alegação de deserção é afastada, uma vez que a parte apelante realizou o pagamento das custas processuais após pleito de gratuidade, tendo a controvérsia sido solucionada com a renúncia tácita ao benefício.

6.

A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reconhece a nulidade da sentença proferida sem observância da fase de saneamento do processo e da oitiva das partes quanto à necessidade de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação prévia das partes para manifestação sobre a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, tornando nula a sentença.

2.

O julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade.

3.

A efetivação do pagamento das custas pela parte apelante supre eventual controvérsia sobre a gratuidade de justiça, afastando a deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 10, 354-357, 932, IV; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0806833-16.2020.8.14.0040; TJPR, ApCiv nº 0005698-61.2017.8.16.0004; STJ, AgInt no AREsp 2367185/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/09/2023; STJ, REsp 779160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESPÓLIO DE AUSTREGÉSILO MOREIRA LEMOS (
id
nº. 24011990) em face da decisão monocrática de minha relatoria (
id
nº. 23725339), a qual deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por MÔNICA CRISTINA PELOSO AGUIAR, para reconhecer a nulidade da sentença prolatada nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual,
por cerceamento de defesa, ante a ausência de despacho saneador e da devida intimação das partes para manifestação acerca das provas a serem produzidas.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mônica Cristina Peloso Aguiar e outro contra sentença de procedência em ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual movida pelo Espólio de Austregésilo Moreira Lemos, relacionada ao imóvel Fazenda Palmeira. A sentença declarou rescindido o contrato por inadimplemento, determinou a reintegração de posse e condenou os apelantes ao pagamento de perdas e danos, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação prévia para manifestação sobre o julgamento antecipado da lide; e (ii) determinar a validade da sentença proferida sem observância ao devido contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração de ID nº. 22956817. Oposição se deu unicamente em relação à omissão na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita. Todavia, em petição de ID nº. 23714485, a apelante MÔNICA CRISTINA PELOSO AGUIAR pagou as custas processuais, pondo fim à celeuma apontada pelo embargante.

1.

No mérito, verificada a ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de provas caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

2.

O julgamento antecipado da lide, sem despacho saneador ou prévia ciência das partes, compromete a regularidade do processo, afrontando o art. 355 do CPC e o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

3.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a nulidade da sentença proferida sem observância da fase de organização do processo e intimação das partes para especificação de provas, garantindo a ampla produção probatória (TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040; TJPR, Apelação Cível nº 0005698-61.2017.8.16.0004).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação prévia para manifestação sobre o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

2.

A sentença proferida sem o cumprimento da fase de saneamento e organização do processo, prevista no art. 357 do CPC, é nula.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 354-357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040; TJPR, Apelação Cível nº 0005698-61.2017.8.16.0004.

A parte agravante sustenta, em suma: a) que a decisão agravada contrariou a jurisprudência e extrapolou os limites da admissibilidade da decisão monocrática (art. 133, XII, "d", do RITJPA); b) que o recurso de apelação de
Mônica Aguiar
sequer deveria ter sido conhecido, em virtude de deserção, diante do recolhimento intempestivo das custas (id. nº 24011990, pág. 2-8); c) a inexistência de cerceamento de defesa, dado que o juízo, como destinatário da prova, entendeu ser suficiente o conjunto probatório constante dos autos; d) que não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme o art. 282, § 1º, do CPC;

A parte agravada, não obstante devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

Inicialmente, entendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente
.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Observe-se o que dispõe o 133, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Art. 133. Compete ao relator:
[...]
XII -
dar provimento ao recurso
se a decisão recorrida for contrária: a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal; b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)
(grifos nossos).

Conforme se observa da decisão monocrática impugnada,
colacionou-se diversos julgados que foram prolatados no mesmo sentido, nesta E. 2ª Turma de Direito Privado
, a saber: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852913-31.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066933-07.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015602-85.2016.8.14.0040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado.

Segundo entendimento esposado por esta Colenda Corte, o julgamento monocrático
prescinde que todos os órgãos competentes, em um mesmo Tribunal, tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. Colaciono o seguinte precedente, em que há análise definitiva sobre o tema
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I
– A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II
– É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

No mesmo sentido, diversos julgados exarados por ambas as Turmas de Direito Privado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE INEXISTENTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, autoriza-se o Relator decidir monocraticamente com fundamento na jurisprudência dominante ou precedente, não ofendendo o princípio da colegialidade.

2. Dano moral de valor reduzido, por força do princípio da razoabilidade.

3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026331-42.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/02/2023) (grifos nossos).

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de pagamento da última parcela das custas iniciais, determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC; e (ii) analisar a necessidade de intimação pessoal para complementação das custas iniciais parceladas.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no Regimento Interno do Tribunal e na jurisprudência do STJ quando fundamentado em precedentes, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A intimação pessoal do autor é obrigatória para complementação das custas iniciais.

5. A extinção do processo sem prévia intimação pessoal para pagamento da última parcela das custas viola o princípio da cooperação e da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença.

Tese de Julgamento “1. A intimação pessoal da parte é obrigatória para complementação das custas iniciais, aplicando-se o art. 290 do CPC apenas quando não há qualquer recolhimento. 2. O julgamento monocrático fundamentado em precedentes encontra respaldo no art. 932 do CPC e não viola o princípio da colegialidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 932; RITJPA, art. 133, XI, 'd'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860901-06.2020.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO PROVIMENTO.

1.Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelos ora agravantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito;

2.Não há ofensa ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático, ficando a alegada nulidade suprida com o julgamento colegiado. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático;

3.Os agravantes apontaram as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica;

4.Acolhida a preliminar de inovação recursal quanto à arguição de nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido de inversão do ônus probatório;

5.A ausência de produção de prova pericial não configura, por si só, o cerceamento da defesa, tendo em vista que o julgador é autorizado a indeferir a perícia quando a considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas, e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda;

6.Ainda que se demonstrasse, por meio de perícia contábil, a incidência de anatocismo, tal conclusão não implicaria prontamente a ilegitimidade da cobrança, visto que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal;

7.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “Não se configura o cerceamento da defesa pela ausência de produção de prova pericial se a documentação constante dos autos é suficiente para a análise do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: art. 464, § 1º, II e art. 932, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 568/STJ; STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021; Tema Repetitivo 247/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003623-37.2007.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que,
conforme item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ
, “eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado
no julgamento do agravo interno”. Observe-se a extensa lista de precedentes em que se adotou entendimento no mesmo sentido:

“Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ

[...]

10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021” (grifos nossos).

Enfim, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da colegialidade.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte autora também alegou a apelação da Agravada
Mônica
MONICA CRISTINA PELOSO AGUIAR não deveria ser conhecida, por pagamento intempestivo das custas processuais.

Entendo que também não assiste razão ao agravante.

Isto porque houve pedido de gratuidade da justiça em sede apelação (ID nº. 21520402).

Todavia, este signatário realizou a admissibilidade do feito
(ID nº. 22923515
), sem decidir acerca da gratuidade, razão pela qual foi interposto embargos de declaração unicamente com este propósito (ID nº. 22956817).

Antes da apreciação da gratuidade por este Relator, a pleiteante realizou o pagamento das custas, renunciando ao pedido, razão pela qual a matéria foi sanada em sede de preliminar da Decisão Monocrática impugnada, senão vejamos:

“Inicialmente, entendo prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração de ID nº. 22956817.

Explico.

A oposição se deu unicamente em relação à omissão na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.
Todavia, em petição de ID nº. 23714485, a apelante MÔNICA CRISTINA PELOSO AGUIAR pagou as custas processuais, pondo fim à celeuma apontada pelo embargante
” (grifos nossos).

Recorde-se que, quanto ao pedido de gratuidade, em caso de indeferimento, o pleiteante deve ser
intimado para recolhimento na forma simples
, conforme se verifica de entendimento uníssono da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula 182/STJ para não conhecer do recurso especial deve ser reconsiderada, pois houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não o realizando, o recurso não será conhecido em virtude da deserção
. 3. A interpretação do art. 1 .007, 4º, do CPC/2015 não se aplica ao caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (STJ - AgInt no AREsp: 2367185 SP 2023/0159630-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENESSE REQUERIDA NA PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. 1. "Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, esta Corte pode realizar o juízo definitivo de admissibilidade de modo implícito, pois o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo, então, necessidade de manifestação expressa a esse respeito. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n . 253.750/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/11/2019). 2. Sem amparo a alegação de que o recurso especial esbarraria nos óbices das Súmulas n . 211/STJ e 7/STJ, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão jurídica suscitada, qual seja, de que, uma vez solicitado o benefício da justiça gratuita nas razões da apelação, seu eventual indeferimento abre espaço para que a parte apelante promova o recolhimento do preparo de forma simples ou em dobro.
3. Entendimento de origem de que o preparo deve ser recolhido em dobro divergente da orientação do STJ: EDcl no AgI nt no AREsp n. 1 .317.073/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/8/2021; AgInt no AREsp n. 2.367 .185/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28/9/2023.4. "
A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2º, da Constituição Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .291.138/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023).Agravo interno improvido (STJ - AgInt no REsp: 2056297 RS 2023/0068077-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) (grifos nossos).

Portanto, a medida de recolhimento da forma simples vai ao encontro da jurisprudência dos Tribunais Superiores e do princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC. Logo, rejeito a preliminar de deserção.

DO MÉRITO

A controvérsia que ora se apresenta refere-se à validade da decisão monocrática que, acolhendo parcialmente a Apelação Cível interposta por Mônica Cristina Peloso Aguiar, anulou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual, por ter sido prolatada
sem o necessário despacho saneador e sem que as partes fossem intimadas para manifestação acerca das provas que pretendiam produzir.

O Agravante sustenta que não haveria cerceamento de defesa, dado que a controvérsia jurídica repousaria sobre inadimplemento confessado e documentação idônea constante nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Aduz, ainda, que, mesmo diante da ausência de intimação, não restaria demonstrado prejuízo, devendo incidir o princípio do
pas de nullité sans grief.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

É certo que ao juiz incumbe a direção do processo e, como destinatário da prova, pode decidir pela suficiência da instrução constante nos autos (art. 370 do CPC). No entanto, esta prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida em harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente em fase processual que exige a oitiva das partes quanto à necessidade ou não de produção de provas.

No caso
sub judice
, conforme destacado na decisão agravada (
id
nº. 23725339), verifica-se que
o juízo de primeiro grau, após a apresentação da réplica, proferiu sentença de mérito (
id
nº. 21520401),
sem a realização de audiência de saneamento ou qualquer despacho que propiciasse às partes oportunidade de se manifestar sobre o interesse na produção de provas.

Em verdade, o Magistrado de piso deveria ter anunciado o julgamento conforme o estado do processo, na forma determinada pelo art. 354 e ss. do CPC.
Assim, insofismável o
error in procedendo
, por cerceamento de garantias processuais da apelante/agravada
.

Recorde-se que, ao julgar antecipadamente o feito, com esteio no art. 355, I, do CPC, o Magistrado entente que não há “necessidade de produção de outras provas”, conclusão inviável sem a oitiva das partes.
Aqui, além de ofensa ao contraditório, também há infração ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e de vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Colaciono vários julgados desta Egrégia Turma no mesmo sentido, além dos já anexados na decisão impugnada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA DEMANDADA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza-se o cerceamento de defesa do demandado;

II - O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas;

III - A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente;

III. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-31.2023.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, EMERGENTES E PENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RÉ REVEL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Impõe-se a cassação da sentença quando constatado o equívoco no procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, o qual, a despeito de decidir pelo julgamento antecipado de mérito, diante da revelia da parte ré, julgou improcedente a demanda por falta de prova, sem, todavia, intimar previamente a parte autora para especificar as provas que pretendia produzir, conforme exigido pelo art. 348 do CPC.

2. Recurso conhecido e provido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012785-48.2016.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença que rescindiu contrato com Rosiane Souza Lopes, determinando a reintegração de posse do imóvel e estipulando retenção de valores pagos, além de taxa de fruição. A apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação para especificação de provas antes do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa, resultando na nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os arts. 6º, 9º e 10 do CPC.

4. A falta de comunicação específica sobre o julgamento antecipado prejudica o direito das partes de influir no convencimento do juiz mediante a produção de provas necessárias, sendo necessário que o juízo informe a possibilidade de julgamento com provas limitadas ou inexiste manifestação suficiente.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais firmou entendimento de que a intimação específica para manifestação sobre provas constitui elemento essencial à validade do julgamento antecipado, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e provida para anular a sentença, restando prejudicadas as demais alegações.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação específica para especificação de provas antes do julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 779160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, julgado em 22/02/2011; TJ-MG, AC 10000210604690001, Rel. Lílian Maciel, julgado em 04/08/2021 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012562-61.2017.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANDERLON OLIVEIRA DAS CHAGAS contra sentença que extinguiu ação consumerista com resolução de mérito, pela improcedência do pedido, por suposta ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a ausência de intimação das partes sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas, configura cerceamento de defesa que justifique a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O devido processo legal exige que o juiz, antes de decidir pelo julgamento antecipado, informe as partes sobre a possibilidade de tal julgamento e as intime para especificação das provas que pretendem produzir.

4. A ausência dessa intimação caracteriza cerceamento de defesa, pois impede que as partes exerçam seu direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelecido nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais reforça que a omissão na oportunização de provas antes do julgamento antecipado conduz à nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado da lide constitui cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 779160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2011; TJ-MG, AC 10000210604690001, Rel. Lílian Maciel, j. 04.08.2021; TJ-SP, AC 1012920-98.2019.8.26.0009, Rel. Angela Lopes, j. 29.04.2022 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000661-61.2018.8.14.0008 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024) (grifos nossos).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA COM EMBARGOS MONITÓRIOS. DÉBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA PARTE RÉ. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
AO SE TORNAR COMUM O PROCEDIMENTO DA MONITÓRIA COM A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, SERÃO PASSÍVEIS DE DISCUSSÃO TODAS AS MATÉRIAS PERTINENTES À DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 9º E ART. 10 DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PREJUDICADO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803892-94.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024).

Sendo assim, mesmo que os documentos sejam considerados suficientes por uma das partes, ou pelo julgador de 1º Grau, o respeito à forma processual impõe que as partes sejam intimadas para se manifestar a respeito, podendo, eventualmente, impugnar o julgamento antecipado, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da Constituição Federal. Portanto, nada a reformar quanto à sentença monocrática
(ID nº. 23725339
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática impugnada, em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025